Tribunal: TJES
Processo: 0011809-14.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011809-14.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LUCIANA RUBIM e outros (2)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
– CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
“
Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo ‘despacho que ordena a citação’. A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)
.

2.
A demora na citação não se deu pela morosidade do Poder Judiciário. Ao revés, compulsando os autos verifica-se que o Juízo singular sempre se mostrou diligente, quer abrindo vista dos autos ao exequente, quer adotando diligências com o objetivo de localizar e citar o executado. Destarte, descabida, no caso concreto, a incidência do verbete sumular nº 106 do C. STJ.

3.
“
O
fato da sociedade empresária não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover à citação, servindo a sua dissolução irregular apenas para subsidiar o redirecionamento da execução para os seus sócios, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça”

(TJES, Classe: Apelação, 024000022673, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011809-14.2003.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
: GEOMIX CONCRETO LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença (ID nº 5443598) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, na
exceção de pré-executividade
apresentada por
LUCIANA RUBIM
nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
GEOMIX CONCRETO LTDA
,
pronunciou a prescrição dos créditos tributários e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução de mérito.

Em suas razões (ID nº 5443598), aduz a parte recorrente, em resumo, a inocorrência de prescrição ante a superveniência da Lei Complementar 118/2005, estabelecendo que o despacho que ordena a citação tem o condão de suspender a prescrição.

Ademais, alega que a citação somente não se deu por culpa exclusiva do próprio executado e do Judiciário que cumpriu lentamente os atos que lhe incumbiam.

Em que pese devidamente intimada, a recorrida deixa de apresentar contrarrazões (ID nº 5443599).

Pois bem.

Na origem, foi apresentada
ação de execução fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
GEOMIX CONCRETO LTDA
, onde pugna pelo pagamento da dívida ativa no valor de R$ 30.390,95 (trinta mil e trezentos e noventa reais e noventa e cinco centavos).

Após restarem frustradas as tentativas de citação da empresa executada, foi determinado que esta fosse citada na pessoa de seus sócios.

Nesta feita, a sócia
LUCIANA RUBIM
apresenta
exceção de pré-executividade
alegando a inexistência do título executivo, bem como a prescrição de sua cobrança.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que pronunciou a prescrição dos créditos tributários compreendidos na Certidão de Dívida Ativa nº 707/2003.

Foi em face deste pronunciamento jurídico decisório que a municipalidade apelante

interpôs seu recurso, o qual passo a analisar.

Pelo que denoto da
ação de execução fiscal
, o despacho que ordenou a citação da parte executada foi prolatado na data de
31/07/2003
,
sendo que à época a redação do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN era a seguinte:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Somente com o advento da
Lei Complementar nº 118/05
é que houve alteração da referida previsão, passando a assim constar:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

No caso em cotejo, como o ajuizamento da demanda se deu em
29/07/2003
(ID nº 5443592, fl. 09) e o despacho que ordenou a citação da empresa executada data de
31/07/2003
(ID nº 5443592, fl. 10), deve ser aplicada a legislação acima colacionada com sua redação originária, ou seja, somente se considera interrompida a prescrição com a citação pessoal do devedor, nos termos do entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
V
erifica-se que a CDA que instrui a inicial diz respeito à dívida fiscal relativa a imposto predial e territorial urbano, cujos termos de inscrição foram constituídos entre 1999 e 2003. O despacho que ordenou a citação da parte executada, por sua vez, data de 02/02/2004. Ou seja, o provimento fora exarado antes da promulgação da Lei Complementar nº 118/2005, que modificou o texto do art. 174, inciso I, do CTN.
2. Assim, se os créditos tributários exigidos foram constituídos entre os anos de 1999 e 2003, e até hoje não houve a citação do devedor, a consumação da prescrição resta patente, porquanto transcorridos os cinco anos preconizados pelo art. 174,
caput
, do CTN. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024199019050, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

______________________________________________________

APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/05 NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DEMORA CAUSADA POR LENTIDÃO DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA MOROSIDADE NÃO PODE SER IMPUTADA AO EXEQUENTE INTERRUPÇÃO DA CITAÇÃO RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição era interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC nº 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra, entretanto, tem incidência somente nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor.
(AgRg no AREsp 221.458/SE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 23/11/2015).

(TJES, Classe: Apelação, 011170045550, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Verifico, outrossim, que o crédito tributário ora perseguido fora constituído em
11/01/1999
,
sendo que a citação de um dos sócios da empresa somente foi efetivada no
ano de 2013
, ou seja, muito após o quinquênio que trata o artigo 174 do CTN.

Ademais,
in casu
, a demora na citação não se deu pela morosidade do Poder Judiciário. Ao revés, compulsando os autos observo que o Juízo singular sempre se mostrou diligente, quer abrindo vista dos autos ao exequente, quer adotando diligências com o objetivo de localizar e citar o executado. Destarte, descabida, no caso concreto, a incidência do verbete sumular nº 106 do C. STJ
1
.

Outrossim,
“
o
fato da sociedade empresária não manter o seu cadastro atualizado junto ao Fisco não exime o recorrente do ônus de promover à citação, servindo a sua dissolução irregular apenas para subsidiar o redirecionamento da execução para os seus sócios, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça”
(TJES, Classe: Apelação, 024000022673, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 15/06/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, majorando os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o Voto de Relatoria.